Tribunal: TJES
Processo: 5028839-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028839-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE MARIANI OLIVEIRA

APELADO: SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, na qual se alega nulidade da citação por edital na ação executiva subjacente, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na execução é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da citação por edital constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A citação é ato processual essencial, sendo a modalidade por edital medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do citando, nos termos do art. 256 do CPC.

O conjunto probatório demonstra o esgotamento das diligências, com a realização de múltiplas tentativas de citação em diversos endereços, inclusive aquele constante do CNPJ, além de consultas aos sistemas SERASA e BACENJUD, sem êxito na localização.

A certificação do oficial de justiça quanto à mudança da empresa e ausência no endereço indicado reforça a caracterização de local incerto ou ignorado.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos não constitui exigência legal obrigatória, mas alternativa a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite a validade da citação por edital quando demonstrado esforço razoável na localização do réu, ainda que não esgotadas todas as medidas possíveis de forma absoluta.

A atuação de curador especial com negativa geral não invalida a citação regularmente realizada.

O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, pois a apelação contra sentença que julga improcedentes embargos à execução possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu. 2. A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a citação editalícia. 3. A nulidade da citação por edital pode ser arguida a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública. 4. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes embargos à execução possui efeito suspensivo automático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º; 1.012, caput; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/05/2020; STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/06/2023; TJMG, AI 32175283820248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10/12/2024; TJES, AC 0000462-52.2019.8.08.0014, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 13/07/2024; TJES, AC 0007549-39.2017.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028839-44.2021.8.08.0024

APELANTE:
FILIPE MARIANI OLIVEIRA - ME

APELADA:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, a controvérsia reside, precipuamente, na validade da citação por edital realizada na ação executiva subjacente.

O apelante sustenta que não houve exaurimento das diligências para sua localização, mas essa alegação não encontra respaldo nos autos.

Pois bem.

Como é cediço,
a nulidade da citação por edital constitui matéria de ordem pública, de forma a não se sujeitar a preclusão e podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício ou mediante provocação da parte, mesmo em face recursal. Nesse sentido:
STJ, AgInt no REsp: 1826724/MG, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, Data de Julgamento: 25/05/2020; TJ-MG, Agravo de Instrumento: 32175283820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.

Ainda sobre a citação, ela é observada como ato processual essencial, por meio do qual o réu é notificado da sua participação do processo e é formalizada a triangularização da relação processual. Assim, a citação por edital é uma das modalidades de citação oferecidas pelo ordenamento brasileiro, nos termos do art.256, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sendo assim, é notório a possibilidade de ocorrência da citação por edital apenas quando se esgotarem todas as formas possíveis de tentar a localização do citando.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos moldes do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível

o lugar em que se encontrar o citando, além dos casos expressos em lei (Art. 256, incisos I, II e III). Ademais, preceitua o § 3º do mesmo artigo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
2) Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o magistrado de primeiro grau determinou a citação por edital no Despacho de fl. 35/35v, como decorrência automática do insucesso da citação postal e da citação pessoal. E assim ocorreu a citação editalícia às fls. 85/85v, sem exigir-se dos autores/recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizar os demandados. 3) A citação constitui ato processual da maior relevância, na medida em que convoca o réu, executado ou interessado, para fazer parte do processo, possibilitando que se defenda e responda às alegações da parte autora, o que se revela indispensável à validade do processo, com ainda mais razão em casos nos quais se busca a aquisição da propriedade de imóvel registrado em nome de outrem.
A citação por edital, por sua vez, é modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, uma vez que não garante que os demandados tenham ciência da existência da ação proposta contra eles. Não sendo verificado na espécie o esgotamento das tentativas de localização da parte demandada, mostra-se nula a citação por edital realizada de maneira prematura.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000462-52.2019.8.08.0014 - Relatora: Des.ª Vania Massad Campos - Julgado em: 13/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, importa em nulidade processual, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado.
Precedentes do STJ e do TJES. 2.
O magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia.
3. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007549-39.2017.8.08.0011 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 22/02/2024)

No caso dos autos
, conforme documentado nos autos da execução (nº 0031706-08.2015.8.08.0024), foram realizadas mais de oito tentativas de citação pessoal do executado em endereços distintos, incluindo a Rua Doze, 20, Cocal, indicada como sede no CNPJ.

O oficial de justiça certificou, em diligência realizada naquele logradouro, que a empresa havia se mudado e não foi encontrada no local. Além disso, foram realizadas consultas aos sistemas SERASA e BACENJUD, que não localizaram novos endereços. Diante desse quadro, a citação editalícia foi determinada com amparo no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, que autoriza a citação por edital quando frustradas as tentativas de localização pessoal do citando.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos é mera alternativa, e não imposição legal, para o exaurimento das diligências. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.
3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto,
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.
6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos".
Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.
7 . Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Assim, comprovado o esforço razoável de localização – como ocorreu no caso concreto –, a citação editalícia é válida. A defesa técnica exercida por curador especial, com negativa geral, não invalida a citação regularmente efetuada.

O pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo perdeu o objeto, visto que a apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes embargos à execução possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o resultado do julgamento, m
ajoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (
dois
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil; mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.